Tribunal: STF
Processo: AI 363129
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Servidor Público: direito à incorporação de vantagem
pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art.
169 da Constituição Federal.
O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do
servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de
direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite
decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.